Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732767-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DOS SANTOS FERREIRA, JOCILENE ALVES DE ALENCAR AGRAVADO: JOSE EDSON CAVALCANTI PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento (ID 39831585), com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por JOCILENE ALVES DE ALENCAR e SERGIO DOS SANTOS FERREIRA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização e retomada da posse do imóvel (Proc. 0700037-18.2022.8.07.0010) requerida por JOSÉ EDSON CAVALCANTI PEREIRA, ora agravado, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelos agravantes (ID 39831586 – Pág. 2). É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[3] deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. No caso, o agravo de instrumento foi interposto dia 30/09/2022 (sexta-feira). Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que a r. decisão agravada foi publicada no DJe em 06/09/2022 (ID 135927011 – autos originários). Considerando que o dia seguinte (07/09/2022) foi o feriado da Independência do Brasil, tem como publicada a decisão em 08/09/2022 (quinta-feira) e, por consequência, o dies a quo é 09/09/2022 (sexta-feira). Assim, findo o prazo recursal de quinze dias em 29/09/2022. Também, tomando como base o dia em que os agravantes tiveram ciência inequívoca do conteúdo da r. decisão, o expediente do Pje revela que a decisão foi acessada por eles em 08/09/2022 (quinta-feira). Neste cenário, a contagem do prazo recursal é a mesma, continuando a findar em 29/09/2022. Conferido que em 29/09/2022, o Pje não apresentou qualquer tipo de indisponibilidade[4] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso. Logo, de todo o ângulo que se verifica, o agravo de instrumento está intempestivo, tendo inclusive o próprio sistema do Pje sinalizado nesse respeito. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [4] Fonte: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais.